Tribunal: TJMT
Processo: 1025349-05.2023.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025349-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), LILIAN PAULA ALVES MODESTO DA COSTA - CPF: 912.443.741-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS DO ART. 202 DO CTN OBSERVADOS. ORIGEM E NATUREZA DO CRÉDITO DEMONSTRADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A Certidão de Dívida Ativa (CDA) é título executivo extrajudicial que goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme disposto no art. 3º da Lei nº 6.830/80, presunção essa que é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca.

2.

Nos termos do art. 202, III, do Código Tributário Nacional (CTN), é imprescindível que a CDA mencione a origem e a natureza do crédito executado, assim como a disposição legal em que se fundamenta.

3.

No caso em apreço, a CDA objeto da execução fiscal preenche os requisitos formais do art. 202, III, do CTN, ao indicar de forma clara e precisa a origem e natureza do crédito, bem como os dispositivos legais que fundamentam a penalidade aplicada, referentes à infração ao Código Sanitário e de Posturas.

4.

Inexistência de vício no título executivo que justifique a extinção da execução. Exceção de pré-executividade rejeitada.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra a decisão do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, proferida pelo então Juiz Rodrigo Roberto Curvo, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade formulada nos autos da Execução Fiscal nº 1019796-82.2022.8.11.0041,

ajuizada pelo
MUNICIPIO DE CUIABÁ
.

Neste momento, o agravante sustenta a nulidade do título executivo, alegando que a CDA apresentada não preenche os requisitos formais do art. 202, II e III, do CTN, uma vez que não traz a correta demonstração da origem e natureza do crédito.

Nesse sentido, pugna pela extinção da execução.

A antecipação da tutela recursal não foi concedida (id. 190950153).

As contrarrazões vieram ao id. 192165679.

Desnecessária a intervenção ministerial.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se vê do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade formulada nos autos da Execução Fiscal nº 1019796-82.2022.8.11.0041,

ajuizada pelo
MUNICIPIO DE CUIABÁ
, com que pretendia a extinção do feito constritivo, por ausência de título executivo hábil para alicerçar a execução.

Inicialmente, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do agravo de instrumento, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isto, passo à análise da irresignação manifestada no instrumental.

A fim de ver sepultada a pretensão executória, o
ESTADO
alega que a CDA não preenche os requisitos formais do art. 202, III, do CTN, uma vez que não menciona a correta origem e natureza do crédito cobrado.

Sem razão, contudo.

A Certidão de Dívida Ativa constitui título executivo extrajudicial, munido de certeza, liquidez e exigibilidade, além da presunção de veracidade quanto às informações ali consignadas, cujos atributos somente são passíveis de afastamento mediante prova robusta em sentido contrário.

Essa é a dicção do artigo 3º da Lei 6.830/80:

Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

Por sua vez, o art. 202 do CTN, que encontra reprodução na norma do art. 2º, §5º, da LEF, estabelece os requisitos necessários para eficácia e validade da CDA, vejamos:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III -
a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado
;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Na hipótese específica em exame, o
ESTADO
alega que a CDA não preenche os requisitos formais do art. 202, III, do CTN, uma vez que não menciona a correta origem e natureza do crédito cobrado.

Todavia, infere-se que a CDA de n.º 2408290, acostada ao id. 86180191 dos autos de origem, traz em seu bojo a origem e a natureza da dívida (não-tributária), especificando, de forma precisa, os dispositivos legais embasadores da reprimenda pecuniária aplicada, nos seguinte termos:

“INFRIGÊNCIA:
INFRAÇÃO CÓDIGO SANITÁRIO E DE POSTURAS - ARTIGOS 636 E 637 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 004, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1992

PENALIDADE
MULTA - ARTIGO 65, INCISO V DA LEI COMPLEMENTAR 044 LEI COMPLEMENTAR N.º 044 DE 23 DE DEZEMBRO DE 1997.”

Logo, tem-se preenchido o requisito do art. 202, III, do CTN, circunstância que importa na rejeição da exceção de pré-executividade formulada.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024